Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-23.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704216-23.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ERIVELTON CARLOTA CALDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo. Assim, não há que se falar em ausência de dolo, ou mesmo em erro de tipo ou erro de proibição, decorrentes do consentimento da vítima. 2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos - Tema 983, é possível a compensação por danos morais nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. 3. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução. 4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento das medidas protetivas, ao argumento de que não se verifica efetiva lesão ante o consentimento da vítima e a ausência do dolo do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a alegação do apelante de que acreditava que a validade das medidas era tão somente de 6 (seis) meses se revela desarrazoada, porquanto a decisão judicial, da qual ele afirma ter sido intimado era clara e não estipulava qualquer prazo de vigência. Ademais, a vítima, quando inquirida pela defesa, afirmou, em juízo, que nunca requereu a revogação das medidas” (ID. 53268744). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016